Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO CONTRATO. SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
3. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
4. Considerando que as informações do financiamento do veículo estão descritas detalhadamente no contrato de crédito direto ao consumidor (CDC), bem como que a Autora não impugna a assinatura dela aposta no contrato, inexiste conduta ilícita por parte da revendedora de veículos que configure violação ao dever de informação ao consumidor ou que justifique a reparação por danos materiais.
5. Diante desse fato, há de prevalecer a conclusão adotada pelo d. Juízo sentenciante, de que “a parte requerente subscreveu o contrato de financiamento, sendo de se presumir que, ao fazê-lo, tenha tomado ciência das cláusulas nele inscritas e de todos os lançamentos acima descritos”.
6. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a contratação do seguro na hipótese.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de acontecimento que ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade do indivíduo, circunstância não configurada no caso concreto.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.